Tribunal: TJBA
Processo: 0111593-75.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111593-75.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO DE ESTUDOS E ACAO PELA PAZ COM JUSTICA SOCIAL

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO TRANSINDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. INTERESSE DE AGIR. VERIFICADO. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA DA DECISÃO. ABRANGÊNCIA NACIONAL. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Instituto de Estudo e Ação pela Paz Com Justiça Social – IAPAZ, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação, ajuizou ação civil pública em face da Apelante sob o argumento de que o serviço de
internet
banda larga denominado “VELOX” estava sendo ofertado em diversos Estados e regiões do país com “graves distorções” no tocante à prestação do serviço e aos valores cobrados dos consumidores.

1.1.
Formulou, na inaugural, pedido de concessão de medida liminar
inaudita altera parte
consistente na uniformização das cobranças pelo serviço VELOX em todas as unidades federativas, inclusive quanto aos preços promocionais, incidentes em contratos novos e antigos; oferta de serviços com a mesma qualidade em todos os Estados; e oferta do VELOX em todos os bairros do Município de Salvador.

1.2.
No tocante às pretensões
finais, a Apelada as subdividiu em seis tópicos: (i) declaração da abusividade e nulidade das cláusulas contratuais, referentes à VELOX, que estipulem preços superiores às menores tarifas efetivamente cobradas pela Apelante; (ii) revisão dos contratos novos e antigos para equiparar as tarifas praticadas em âmbito nacional, tendo como paradigma as menores praticadas; (iii) condenação da Apelante na abstenção de realizar cobranças pelo serviço VELOX, em condição idênticas, em todo território nacional, com preços distintos, ainda que à título promocional, vedando distinção entre contratos novos e antigos; (iv) condenação da Apelante na devolução aos consumidores, residentes no território nacional, em dobro, dos valores vencidos e vincendos, referentes aos preços cobrados pelo serviço VELOX superiores aos menores preços praticados no país pelo mesmo serviço, restituição acrescida de atualização monetária e juros de mora, quantia a ser apurada em liquidação de sentença; (v) condenação da Apelante o oferecer o serviço VELOX, de forma idêntica, em todos os Estado e Municípios em que opere; e (vi) condenação da Apelante ao oferecimento do serviço VELOX em todo Estado da Bahia e em todos os bairros do município de Salvador e da Região Metropolitana, ou, sucessivamente, a redução proporcional do preço da assinatura básica onde o serviço não for ofertado.

2.

Na hipótese dos autos, a associação apelada atua na qualidade de substituta processual, agindo com independência na defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores em face de provedora de serviço de
internet
e sem a necessidade de autorização de supostos representados. Age a apelada sob o pálio autorizativo do art. 5º, V, da Lei n. 7.347/85; e do art. 82, IV, do CDC.

3.
Quando direitos individuais - titularizados por cada um dos consumidores individualmente considerados, quer tenham contratado o serviço VELOX em situação desavantajosa ou mesmo expostos à oferta do serviço nas situações desavantajosas narradas na inicial - tomam uma dimensão coletiva em razão da sua homogeneidade, que decorre precisamente da massificação das relações jurídicas e das lesão que delas decorrem. Aqui está a indiscutível dimensão coletiva do direito debatido nos autos.

4.
A demonstração da lesão ou ameaça de lesão que propulsionou o ajuizamento da ação é extraída da análise dos documentos que instruíram a inicial, arcabouço que se constitui não apenas de matérias jornalísticas, como aduz a Apelante, mas dos próprios anúncios publicitários do serviço prestado pela Apelante, que denotam a disparidade de preços praticados em diversas regiões do país para o mesmo serviço de acesso à
internet
- VELOX. A própria Apelante admite a prática de preços e fornecimento de acesso diferentes conforme o local de prestação do serviço, de sorte que não se pode afastar a lesão ao direito do consumidor, consubstanciado na proteção contra práticas abusivas no fornecimento de produtos e serviços.

5.
As normas que garantem direitos aos usuários da internet, trazidas no bojo da Lei n. 12.965/2014, “Marco Civil da Internet”, trazem à tona ponto fulcral da contemporaneidade, mediada pela revolução tecnológica, quando afirma que o acesso à internet é “
essencial ao exercício da cidadania
”, ou seja, é fundamental para a imposição do indivíduo que irá se inscrever social e politicamente enquanto conectado aos demais, agora não apenas no plano material e subjetivo (no sentido de comunhão de ideais), mas conectado ciberneticamente (quando comunicação passa a ser mediada por máquinas).

6.
Conquanto acertado o posicionamento ministerial, tenho que, para a resolução do caso em debate, sequer é necessário invocar a aplicação da novel legislação, tendo em vista que no momento de ocorrência dos danos e do proferimento da decisão liminar confirmada pela sentença vergastada, já existiam preceitos que subsidiavam os pleitos autorais em defesa dos consumidores. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor já previa expressamente a defesa do consumidor contra práticas abusivas no fornecimento de produtos e serviços, nos termos do seu art. 6º, IV.

7.
N
ão há que se falar em irretroatividade absoluta da Lei n.
12.965/2014 e demais atos regulamentadores, tal qual a Resolução 632/14, ANATEL; e mesmo que se assim fossem, existem outras normas que constituem o conjunto de direitos dos consumidores. Nesse sentido, cabia à Apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou melhor, dos consumidores substituídos, nos termos do art. 373, II, CPC/15, o que não logrou fazer.

8.

No tocante à abrangência dos efeitos da coisa julgada, o art. 103, III, CDC, norma integrante do microssistema de tutela dos direitos transindividuais, afirma que a sentença fará coisa julgada para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. Ademais, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, Tema 1.075, não mais sendo “
cabível a imposição do limite territorial do órgão prolator para os efeitos erga omnes da sentença cível
”, de sorte que o âmbito de alcance territorial terá por norte a causa de pedir e o pedido da inicial.

9.

No tocante à pretensão recursal de exclusão da multa por descumprimento, resta pontuar que sua finalidade é de garantir a eficácia da determinação judicial e se qualifica como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação imposta. Assim, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, não se afigura condizente e razoável com a obrigação inicial, tendo em vista o valor mensal do serviço, entendo, discordando do parecer ministerial apenas neste ponto, que se impõe sua redução
para R$ 100,00 (cem reais) a ser aplicada a cada caso de descumprimento, ou seja, na hipótese de contratado serviço em valor superior ao menor valor praticado no país, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
tudo a ser apurado em liquidação individual de sentença coletiva.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 0111593-75.2007.8.05.0001
, tendo como Apelante
OI S.A.
e Apelado
INSTITUTO DE ESTUDOS E ACAO PELA PAZ COM JUSTICA SOCIAL
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente